Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. SUPOSTA PROVA NOVA PRODUZIDA EXTRAJUDICIALMENTE DE FORMA UNILATERAL. INIDÔNEA PARA DESCONSTITUIR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. A prova nova mencionada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal deve ser pré-constituída e produzida sob o crivo do contraditório, em audiência de justificação. Assim, inexistindo fato novo capaz de romper com a barreira da coisa julgada, o caso é de improcedência.
3. Revisão criminal julgada improcedente.